Tribunal: TJPA
Processo: 0804727-13.2023.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804727-13.2023.8.14.0061

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VIVIANE CRUZ DE SOUZA, UANDERSON FÉLIX DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
ART. 121, § 2º, INC.
III E IV, DO CPB.

FATO
: Apelados que, em união de desígnio e fazendo uso de arma branca, ceifaram a vida da vítima, em seguida a decapitaram e enterraram sua cabeça em local diverso, tendo o magistrado singular deixado de os pronunciar pelo crime conexo sob a alegação de que a decapitação foi desdobramento do próprio homicídio.

RECURSO MINISTERIAL visando reforma da sentença de pronúncia para inclusão do crime conexo, nos termos do art. 211, do CPB.

Presentes indícios de autoria e prova da materialidade, deve o Tribunal do Júri apreciar os fatos narrados na denúncia, inclusive aqueles relativos ao crime conexo ao de homicídio qualificado, por ser o competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Procedência da insurgência ministerial no que se refere a necessidade de submissão aos jurados para manifestação a respeito da autoria do crime de ocultação de cadáver, (art. 211, do CP), diante das declarações prestadas pelos próprios acusados, em sede investigatória e judicial, bem como dos relatos das testemunhas.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, acostado em ID 24285585, impetrado pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que impronunciou os apelados,
VIVIANE CRUZ DE SOUZA e UANDERSON FÉLIX DA CONCEIÇÃO,
pela prática do crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver, nos termos do art. 211, do CPB.

De acordo com a denúncia, ID 24285443, os ora apelados, em concurso de agentes e com
animus necandi
, mataram JHEMERSON PEREIRA LIMA, o atingindo com diversos golpes de faca e em seguida decepando sua cabeça.

Que os apelados estavam em superioridade numérica e portavam armas brancas, o que dificultou a defesa da vítima, ocultando em seguida parte do cadáver que enterraram na areia, conforme os depoimentos testemunhais colhidos em Juízo, bem como o que relatado pelos próprios réus.

Ante tais fatos, apresentou o Ministério Público a competente denúncia para que fossem os ora apelados processados e condenados nas penalidades do art. 121, § 2º, inc. III e IV, do CPB, homicídio qualificado, c/c art. 211, ocultação de cadáver, nos termos do art. 69, do CPB.

Após regular tramitação, foi proferida sentença de pronúncia onde o magistrado singular, ID 24285570, pronunciou os apelados pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, III, do Código Penal, deixando de pronunciá-los pelo crime do art. 211, do CPB.

Em suas razões recursais, ID 24285585, afirma o recorrente que autoria e materialidade do crime de ocultação de cadáver praticado pelos apelados restou devidamente comprovada, que ao deixar de pronunciá-los o magistrado singular argumentou que o ato de decapitação da vítima foi desdobramento do próprio crime de homicídio e não configura crime autônomo, mas que merece ser reformada tal decisão uma vez que carente de amparo nos elementos probatórios dos autos, que evidenciam que os apelados além de ceifarem a vida da vítima – com diversos golpes de faca – a decapitaram e enterraram sua cabeça, configurando o delito do art. 211, do CPB.

Afirma que a materialidade restou comprovada pelo Laudo Cadavérico, que atestou ter sido a causa da morte da vítima causada por “Choque Hipovolêmico”, e que houve "decapitação", sendo tal corroborado também pelo termo de exibição de apreensão da faca utilizada, pelas fotos do local do crime, bem como pela confissão dos acusados em juízo, pugnando pela reforma da decisão singular para que sejam os apelados pronunciados também pelo crime do art. 211, do CPB.

Em contrarrazões, ID 24285590, requereu a defesa, pela Defensoria Pública, o improvimento do apelo.

Em petição de ID 24420337, requereu a defesa reavaliação da necessidade de manutenção da prisão dos apelados.

Recebido o feito, foi encaminhado à Procuradoria de Justiça para manifestação, despacho de ID 25536432, sendo por esta exarado parecer, ID 25682685, pelo provimento do recurso.

É o sucinto relatório

VOTO

Como ao norte explicitado, trata-se de Recurso de Apelação contra sentença que impronunciou os réus, ora apelados, sob a alegação de que a decapitação da vítima foi desdobramento do próprio crime de homicídio e não configura crime autônomo, decisão que visa anular o apelante.

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço do recurso.

A decisão contra a qual se insurge o recorrente foi proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí que, em sentença de pronúncia, acostada em ID 24285570, deixou de pronunciar os apelados pelo crime do art. 211, do CP que, de acordo com o apelo, é conexo ao crime de homicídio.

O crime do artigo 211 do Código Penal, conhecido como destruição, subtração ou ocultação de cadáver, configura-se quando alguém destrói, subtrai ou oculta um cadáver ou parte dele.

Visou o legislador, ao proteger o cadáver, primar pelo respeito à dignidade da pessoa humana, mesmo após a morte, buscando a lei evitar que o corpo seja tratado como objeto, lhe garantindo um mínimo de respeito e dignidade, se configurando o delito no simples fato de o agente praticar uma das condutas previstas no tipo penal, pois trata-se de crime de forma livre, podendo ser praticado com qualquer meio de execução, ainda que apenas com parte do corpo, como no caso em apreço, onde os apelados após assassinarem a vítima com golpes de arma branca, a decapitaram e enterraram sua cabeça em local distinto.

O bem jurídico protegido é o sentimento de respeito aos mortos, sendo objeto material da conduta o cadáver ou parte dele e a consumação do tipo ocorre, como já consignado, com a destruição do cadáver, total ou parcial; com a subtração (retirada do cadáver da esfera de vigilância ou proteção dos legítimos detentores; ou com o seu ocultamento, ainda que temporário.

Do que consta nos autos tem-se que o apelado Uanderson, de posse de uma foice, tentou arrancar a cabeça da vítima, tendo alcançado seu intento com uma faca que estava em posse da apelada Viviane, de onde se denota que a decapitação ocorreu após a morte da vítima, não podendo ser considerada como decorrência do crime de homicídio na medida em que este já havia se consumado e, de acordo com os depoimentos colhidos nos autos, foi ato autônomo e praticado somente em razão da raiva que o réu sentia.

Assim, descabida se mostra a exclusão do delito do art. 211, do CP nesta fase processual, devendo serem os apelados pronunciados para responderem perante o Tribunal do Júri também por sua autoria, nos termos da denúncia, dando-se ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri a oportunidade de se manifestar acerca da procedência ou não da acusação, após presentadas as teses acusatórias e defensivas. devendo os jurados, de acordo com seu convencimento, decidirem se os apelados praticaram além do crime de homicídio qualificado da vítima Jhemerson Pereira Lima também o delito de ocultação de cadáver, não estando tal probabilidade divorciada do conjunto probatório, pois as produzidas na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri forneceram elementos elucidativos acerca da atuação de cada apelado na prática delitiva, não se configurando, em um primeiro olhar, tão somente a prática do crime de homicídio como entendeu o sentenciante.

Sobre a necessidade de pronúncia dos apelados pelo crime do art. 211, do CP, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça em seu parecer, cujo excerto peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“
O Ministério Público, em sede de apelação, alega que o acervo probatório restou plenamente capaz de fundamentar a pronúncia dos acusados sob o delito previsto no art. 211, caput, do Código Penal.

Com isso, urge asseverar que razão lhe assiste, pois, a autoria e materialidade restam comprovadas através do boletim de ocorrência policial, da confissão concreta de ambos acusados comprovando o dolo para ocultar parte do cadáver da vítima, dos depoimentos prestados em sede policial e judicial de demais testemunhas...

Isto posto, se torna imperiosa a pronúncia do delito conexo ao doloso contra a vida, perpetrado pelos acusados.

(...)

Portanto, deve ser reservado ao conselho de sentença a análise da configuração do crime conexo, conforme sólida jurisprudência alhures citadas.”

Ressalto que é pacífica a jurisprudência acerca da necessidade de submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação aos crimes conexos ao de sua competência, não sendo dado ao magistrado que reconhece procedente a acusação pelo crime de competência originária do Júri impronunciar o réu pelo crime conexo, pois o crime conexo segue a mesma sorte do crime principal, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA QUANTO AO CRIME CONEXO. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA DA MATÉRIA ADJUNTA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR. CRIME CONEXO SEGUE A MESMA SORTE DO DELITO PRINCIPAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Amazonas contra sentença da 2ª Vara da Comarca de Coari/AM, que pronunciou os réus pelo crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do CP), mas os impronunciou quanto ao crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12 .850/13) por ausência de provas suficientes. O Parquet pleiteia a reforma da sentença para a pronúncia dos réus também por organização criminosa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: se a decisão de impronúncia sobre o crime conexo usurpa a competência do Tribunal do Júri. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de pronúncia demanda juízo de admissibilidade, exigindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio in dubio pro societate, quanto aos crimes de competência do Tribunal do Júri. 4. A jurisprudência majoritária sustenta que, em crimes conexos, o magistrado deve submeter o julgamento de todos os delitos ao Tribunal do Júri, evitando usurpação da competência do Conselho de Sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Tese de julgamento: "1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo regida pelo princípio in dubio pro societate. 2. O Tribunal do Júri é competente para julgar infrações penais conexas ao crime contra a vida, como o de organização criminosa, quando presentes indícios suficientes para a pronúncia." (TJ-AM - Apelação Criminal: 06002625620238043800 Coari, Relator.: Henrique Veiga Lima, Data de Julgamento: 30/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/09/2024)

EMENTA: RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. ESTUPRO . CÁRCERE PRIVADO CONTRA MENOR. RESISTÊNCIA. RECURSO DEFENSIVO. NULIDADES NA FASE INVESTIGATÓRIA . PARCIALIDADE DO JUIZ. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. INADMISSIBILIDADE . EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECURSO MINISTERIAL. INCLUSÃO DO CRIME CONEXO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DA QUALIFICADORA DA ASFIXIA . POSSIBILIDADE. 1. A não efetivação do chamado ?aviso de Miranda?, na abordagem policial, constitui mera irregularidade, sanável se comprovado que o recorrente foi cientificado quanto aos seus direitos constitucionais previstos no artigo 5º da Constituição Federal, antes dos interrogatórios, seja em sede inquisitiva, seja em juízo, conforme a hipótese dos autos. Havendo interesse público (necessidade de administração da justiça ou manutenção da ordem pública) é permitida a divulgação de imagens (fotografias e vídeos) de pessoas presas ou alvos de ações pelos órgãos de segurança pública . 2. Não encontra respaldo a alegação de comprometimento da imparcialidade do magistrado que proferiu a decisão de pronúncia, pois não restou demonstrado que teria emitido opinião específica ou declarado publicamente seu convencimento sobre os fatos criminosos imputados ao réu antes da pronúncia. 3. Não se permite falar em absolvição dos crimes quando existentes os indícios de autoria e prova da ocorrência de todos aqueles fatos narrados na denúncia, devendo serem apreciados pelo Tribunal do Júri, inclusive aqueles conexos aos crimes de homicídio qualificado . 4. As qualificadoras encontram respaldo suficiente nos elementos probatórios coligidos, devendo tais questões serem submetidas à avaliação dos Jurados, competentes para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 5. Mostra-se viável a procedência da insurgência ministerial no que se refere a submissão aos jurados a respeito da autoria do crime de estupro de vulnerável, bem como da qualificadora da asfixia (art . 121, § 2º, III do CP), diante das declarações ofertadas pelo próprio acusado, em sede investigatória, registradas em gravação audiovisual. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O PRIMEIRO (MP) E IMPROVIDO O SEGUNDO (DEFESA). (TJ-GO 5413671-86 .2022.8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADOR ITANEY FRANCISCO CAMPOS - (DESEMBARGADOR), 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/04/2024)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. APELAÇÃO MINISTERIAL: PLEITO DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME CONEXO DE PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º DA LEI Nº 12.850/2013). NECESSÁRIA SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME CONEXO QUE SEGUE A MESMA SORTE DO DELITO PRINCIPAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA REFORMADA. 1. Insurge-se o Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão de pronúncia que afastou o delito conexo previsto no art. 2º da Lei nº 12.850/2013, descrito na denúncia. Alega, em síntese, a existência de indícios de autoria em relação aos réus e usurpação da competência do Tribunal do Júri. 2. Havendo conexão entre infrações de competência originaria do Júri e outras não subordinadas a tal regra constitucional, não pode o magistrado, na fase de pronúncia, julgando procedente a acusação pelas primeiras, submeter o réu ao julgamento popular e impronunciá-lo, ao mesmo tempo, pelos delitos conexos imputados. 3. Somente o Conselho de Sentença é competente para julgar os delitos conexos ao crime de homicídio. 4 . Recursos conhecido e provido. (TJ-CE - APR: 00243845020218060001 Fortaleza, Relator.: LIGIA ANDRADE DE ALENCAR MAGALHÃES, Data de Julgamento: 19/07/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/07/2022)

Com efeito, analisando as provas testemunhais colhidas tanto na fase da investigação como sob o rito procedimental amparado pela ampla defesa e contraditório, tem-se que há forte probabilidade de se reconhecer a verossimilhança dos fatos narrados na denúncia, em que os recorridos, dominados por sentimento de raiva, se associaram para ceifar a vida da vítima, tendo em seguida decapitado sua cabeça e a enterrado em um monte de areia, restando evidências concretas de que buscaram ou ocultar parte do cadáver da vítima.

Ante o exposto, e acolhendo o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe dou provimento para reformar a sentença de pronúncia e pronunciar os apelados,
VIVIANE CRUZ DE SOUZA e UANDERSON FÉLIX DA CONCEIÇÃO,
pela prática do crime de destruição, subtração e ocultação de cadáver, nos termos do art. 211, do CPB
praticados, em tese, contra a vítima Jhemerson Pereira Lima.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora.

Belém, 22/07/2025